Tribunal: STF
Processo: RE 159020
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Empréstimo a micro e pequeno empresário. Alegação de ofensa
ao artigo 47 do ADCT.
- Tendo o acórdão recorrido entendido que a questão relativa ao prazo
estabelecido no inciso I do artigo 47 do ADCT estava preclusa, não
violou ele esse dispositivo que não chegou a ser examinado por haver
ele ficado em preliminar processual infraconstitucional.
- Se o recorrente não comprovou a afirmação de que a recorrida
dispunha de meios para o pagamento de seu débito, não se pode pretender
que tenha sido ofendido o dispositivo constitucional que exige que essa
circunstância seja demonstrada pela instituição credora.
- As questões processuais sobre a via utilizada para o depósito para
o efeito do disposto no inciso I do parágrafo 3º do artigo 47 do ADCT
se situam no âmbito processual infraconstitucional, e para se chegar à
alegada violação a esse dispositivo constitucional é necessário o exame
 prévio delas, o que implica dizer se tal alegação é de ofensa indireta
ou reflexa à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.